Tribunal: STM
Processo: 7000211-89.2021.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000211-89.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
INTERESSADO: PAULO RICARDO CAMPOS DE ALMEIDA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
pedido e concedeu a segurança, para, reformando a decisão impugnada,
determinar a quebra do sigilo bancário da conta bancária especificada no
Acórdão, de titularidade do indiciado PAULO RICARDO CAMPOS DE ALMEIDA, no
período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2019, nos termos do voto do Relator
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/08/2021 16:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21611843b3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000211-89.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª
CJM
INTERESSADO: PAULO RICARDO CAMPOS DE ALMEIDA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA
REQUERIDA PELO PARQUET DAS ARMAS. IRRESIGNAÇÃO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. RELATIVIDADE DA GARANTIA DA INTIMIDADE E DA
VIDA PRIVADA - ART. 5º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORDEM.
CONCESSÃO. DECISÃO UNÂNIME.
É inegável a importância dada pelo legislador constituinte à proteção dos
dados bancários, conforme se verifica no seu art. 5º, inciso X, da CF,
informações essas vinculadas à intimidade e à privacidade do cidadão.
Contudo, o próprio texto legal autoriza a sua flexibilização sobretudo diante
da necessidade de se evitar que pessoas mal intencionadas se amparem
nessas garantias para assegurar a prática de crimes ou dificultar a sua
apuração.
Segurança concedida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do pedido e em conceder a segurança, para, reformando a
decisão impugnada, determinar a quebra do sigilo bancário da conta especificada no
Acórdão, de titularidade do indiciado PAULO RICARDO CAMPOS DE ALMEIDA, no período de
1º de janeiro a 31 de maio de 2019.

Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/08/2021 16:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21611843b3

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000211-89.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO DA 1ª AUDITORIA DA
11ª CJM
INTERESSADO: PAULO RICARDO CAMPOS DE ALMEIDA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra
Decisão da lavra da MMª Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, Dra.
FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, de 16 de março de 2021, que indeferiu o pedido de
afastamento do sigilo bancário do ex-Sd Ex PAULO RICARDO CAMPOS DE ALMEIDA,
indiciado no IPM nº 7000315-76.2020.7.11.0011, pela suposta apropriação de valores,
indevidamente depositados pela Administração Militar em sua conta corrente, no período de
janeiro a maio de 2019, conduta essa capitulada no art. 249 do CPM.

O nominado militar, que pertencia à 3ª Cia Fuz do 41º BIMtz, foi expulso das fileiras do
Exército no dia 18 de janeiro de 2019, conforme BI nº 13. Todavia, o setor de pagamentos da
OM não fez a suspensão do pagamento do ex-militar em tempo hábil, o que ocasionou uma
sucessão de erros internos em relação ao procedimento de exclusão do investigado do
serviço ativo. Indicam os autos do inquérito o pagamento indevido no valor total de R$
4.206,40 (quatro mil, duzentos e seis reais e quarenta centavos). Desse valor, descontados
os dias a que fazia jus por efetivo cumprimento das obrigações militares, relativas aos
dezoito dias do mês de janeiro/2019, e o montante restituído ao CPEx, remanesceu a quantia
de R$ 2.871,92 (dois mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e dois
centavos) do montante que foi depositado indevidamente na conta corrente do indiciado.

Em virtude da dificuldade de se localizar o investigado para responder aos termos da inquisa,
bem como de se saber a forma pela qual esse valor teria sido sacado de sua conta bancária
(Banco 001, Ag. 0313-1, c/c 63.885-2), pois, conforme declarou em sede de sindicância, sua
irmã, Senhora TALITA CAMPOS DE ALMEIDA, passou a movimentá-la após o seu
desligamento do Exército, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR pleiteou a quebra de sigilo
bancário da referida conta corrente.

Contudo, na decisão impugnada, a nominada Magistrada afirmou que a medida requerida
pelo Parquet das Armas não se mostrava imprescindível para elucidação do fato, tendo em
vista a Administração Militar ter calculado o montante indevidamente depositado na conta
bancária do indiciado, o qual, inclusive, firmou reconhecimento de dívida no valor de R$
2.871,92 (dois mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos), conforme se
verifica do respectivo termo acostado aos autos do IPM (evento 1, IPM-2, fl. 57).

Aduziu, ainda, como óbice para a concessão do afastamento do sigilo, que o valor do débito
é inferior ao valor mínimo previsto em lei para que a União proceda à execução fiscal dos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/08/2021 16:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21611843b3
débitos inscritos na Dívida Ativa.

Nos fundamentos da impetração, o MPM sustenta ter a Magistrada violado o seu direito de
dar continuidade às investigações, com o fim de obter provas necessárias para a formação
da opinio delicti a partir das informações obtidas com o procedimento de quebra de sigilo.

Pede, liminarmente, o imediato afastamento do sigilo bancário do indiciado, tendo em vista a
presença dos pressupostos do periculum in mora e do fumus boni juris, e, no mérito, a
confirmação da medida.

Em 23 de março de 2021, indeferi o pleito liminar por falta de amparo legal e por sua nítida
imbricação com o mérito (evento 5).

Tendo em vista a possibilidade da decisão a ser proferida no presente mandamus afetar a
esfera de interesse do indiciado ex-Sd Ex PAULO RICARDO CAMPOS DE ALMEIDA,
determinei a sua intimação para, caso quisesse, ingressar no feito. Com sua inclusão na
relação processual, na qualidade de litisconsorte necessário, foi admitido o ingresso da
Defensoria Pública da União para sua defesa (evento 29).

Em 25 de março de 2021, sobrevieram as informações prestadas pela autoridade judiciária
indigitada coatora, nas quais ratifica os termos da decisão impugnada e motivadora do
presente mandamus (evento 13).

Os autos foram disponibilizados eletronicamente à Defensoria Pública da União em 6 de abril
de 2021 (evento 19), contudo, em 28 de abril, a nominada instituição deixou transcorrer in
albis o prazo processual (evento 21). Na mesma data, foi reiterada a intimação da DPU em
face da manifestação expressa do litisconsorte de ser por ela assistido, além de se declarar
hipossuficiente (evento 23). Somente em 5 de junho de 2021, a citada instituição
manifestou-se favoravelmente à manutenção da Decisão que indeferiu o afastamento do
sigilo bancário do ex-militar PAULO RICARDO CAMPOS DE ALMEIDA e, assim, pela
denegação da segurança (evento 34).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. ROBERTO COUTINHO, pugnou pelo conhecimento do mandado de segurança e, no
mérito, pela concessão da segurança (evento 37).

É o Relatório.

VOTO

O presente mandamus atende aos requisitos processuais estabelecidos na legislação vigente
e foi interposto por ausência de previsão de instrumento processual legalmente cabível
contra a decisão ora impugnada, razão pela qual deve ser conhecido.

Busca o Parquet das Armas, com o pedido de quebra de sigilo bancário do indiciado PAULO
RICARDO CAMPOS DE ALMEIDA, constituir prova material para a formação da opinio
delicti e a indicação segura da autoria delitiva em caso de eventual ação penal a ser
proposta.

Na presente hipótese, é relevante considerar a declaração do indiciado ao afirmar que sua
irmã era autorizada a movimentar sua conta corrente. A confirmar esse fato, emerge da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/08/2021 16:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21611843b3
inquisa indícios da existência de um partícipe, ou até protagonista, na suposta prática
delitiva.

Não se leva em consideração apenas a apuração dos valores retirados da conta bancária do
ex-militar, mas quem, efetivamente, promoveu os respectivos saques. Por isso, mais do que
confirmar essas retiradas, é imprescindível que se apure o principal responsável dessa ação,
bem como se houve a participação de outros envolvidos na empreitada de forma a
possibilitar imputação justa e segura dos agentes infratores.

A materialidade se mostra evidenciada nos autos, conforme se comprova pela
documentação indicativa dos indevidos créditos na conta do indiciado e das respectivas
retiradas.

É importante frisar que a medida pleiteada pelo Ministério Público Militar se alinha, ainda que
por via transversa, com a garantia da ampla defesa, na medida em que, uma vez
comprovada a não participação do indiciado nas retiradas dos valores de sua própria conta
corrente, a situação processual ser-lhe-á mais confortável, de forma até mesmo a isentá-lo
de eventual ação penal.

Por outro lado, vige, na presente fase processual, o princípio do in dubio pro societate,
segundo o qual ao Ministério Público deve ser assegurado o direito de produção ampla dos
meios de prova, de forma a proporcionar maior certeza na imputação do delito.

Não se verifica, no pleito ministerial, intervenção indevida na garantia fundamental do
indiciado à proteção dos dados bancários, pois, conforme demonstrado nos autos, faz-se
imprescindível revelar, por meio da informação a ser prestada pela instituição financeira,
quem efetivamente realizou os saques bancários.

É inegável a importância dada pelo legislador constituinte à proteção dos dados bancários,
conforme se verifica do seu art. 5º, inciso X, da CF, informações essas vinculadas à
intimidade e à privacidade do cidadão. Contudo, o próprio texto legal autoriza a sua
flexibilização, sobretudo diante da necessidade de se evitar que pessoas mal intencionadas
se amparem nessas garantias para assegurar a prática de crimes ou dificultar a sua
apuração.

No caso em análise, é imprescindível que se restrinja essa garantia constitucional, a fim de
assegurar ao Estado a apuração e a repressão de condutas típicas, sobretudo quando esses
fatos atentam contra a Administração Pública.

Este Tribunal já enfrentou situação semelhante, conforme se verifica do Aresto in verbis:

"EMENTA: Mandado de Segurança. Sigilo bancário. Quebra. Garantia Constitucional.
Requisitos autorizadores. Inconformismo do Ministério Público Militar diante da decisão
do Juízo de origem que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário formulado em
procedimento de IPM instaurado com o objetivo de apurar o cometimento de crime contra
a Administração Militar. A garantia ao sigilo bancário, abrangida pelos incisos X e XII do
art. 5º da Constituição Federal, pode ser restringida em situações especialíssimas,
quando, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, constituir medida
indispensável à apuração da ocorrência de um ilícito. Nenhuma garantia ou direito
fundamental pode ser invocado para encobrir a possível prática de um delito. Em casos
que tais, desde que presentes os requisitos autorizadores da quebra do sigilo bancário, o
interesse público em esclarecer os fatos se sobrepõe aos interesses privados que se
encontram em xeque."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/08/2021 16:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21611843b3
(Superior Tribunal Militar. Mandado de Segurança nº 0000066-70.2012.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento:
23/5/2012, Data de Publicação: 1º/8/2012)

Não é demais frisar que os registros das movimentações bancárias já estão evidenciados nos
autos, a ponto de a própria Administração Militar, em face do equívoco por ela cometido, ter
plena ciência do valor depositado na conta do indiciado, tanto que elaborou o termo de
reconhecimento de dívida, o qual foi posteriormente firmado pelo investigado. O que se
busca, na essência, é a possibilidade de a instituição financeira informar quem foi o autor da
movimentação, haja vista o ex-militar PAULO RICARDO CAMPOS DE ALMEIDA afirmar
que não mais movimentara sua conta bancária após o seu desligamento da Força, fato esse
atribuído à sua irmã, senhora TALITA CAMPOS DE ALMEIDA. Assim, tem-se o legítimo
interesse do impetrante de buscar a autoria do delito em tese cometido.

Constatado que a medida requerida se encontra nos limites da flexibilização da garantia
constitucional da intimidade do investigado, prevista no inciso X do art. 5º da Constituição
Federal, impõe-se a concessão da segurança, para deferir o afastamento do sigilo bancário
referente à conta corrente em nome do senhor PAULO RICARDO CAMPOS DE ALMEIDA.

Diante do exposto, conheço do pedido e concedo a segurança, para, reformando a
decisão impugnada, determinar a quebra do sigilo bancário referente à conta nº 63.855-2,
Agência 0313-1, Banco do Brasil (001), de titularidade do indiciado PAULO RICARDO
CAMPOS DE ALMEIDA, no período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2019.